Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706721-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MAMEDIO BEZERRA DA COSTA, MANOEL AQUILES MATOS, MANOEL ARAUJO DE AGUIAR, MANOEL BENICIO NUNES CATUABA, MANOEL BARREIRA DA CRUZ, MANOEL CARLOS DE SOUZA MENDES, MANOEL CARNEIRO BRAGA, MANOEL DE SOUSA NETO, MANOEL DE SOUZA FILHO, MANOEL DIAS DA SILVA, MANOEL DO CARMO NASCIMENTO, MANOEL DO NASCIMENTO FEITOSA, MANOEL EVANDO GOMES DA MOTA, MANOEL FIRMINO DA SILVA, MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, MANOEL GALDINO DA SILVA, MANOEL GALDINO DOS SANTOS, MANOEL GOMES DE ARAUJO, MANOEL GOMES DE SOUSA, MANOEL GONCALVES PEREIRA CARDIAL, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.